Tribunal: TJMT
Processo: 1006840-55.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006840-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Causa, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO NEGRO SALES - CPF: 033.859.611-90 (ADVOGADO), SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 318.435.301-04 (AGRAVANTE), RAUL AMARAL CAMPOS - CPF: 204.446.808-53 (AGRAVADO), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), GABRIELA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 105.438.964-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. EXPRESSÃO ECONÔMICA DA POSSE. CRITÉRIOS OBJETIVOS DO INCRA. LAUDO UNILATERAL DESPROVIDO DE FUNDAMENTO TÉCNICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor da causa em ação de embargos de terceiro, com fundamento em dados técnicos de avaliação fundiária divulgados pelo INCRA, afastando laudo particular que estimava valor inferior da posse exercida sobre imóvel rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da causa, em ação possessória de embargos de terceiro, pode ser fixado com base em laudo técnico unilateral ou se deve prevalecer critério objetivo baseado em dados oficiais, como os valores da terra fornecidos pelo INCRA.

III. Razões de decidir

3. O CPC/2015 exige que o valor da causa corresponda ao conteúdo econômico do pedido, sendo aplicável, nos embargos de terceiro, a expressão econômica da posse, conforme o Enunciado 178 do FPPC.

4. A adoção de valores médios por hectare da região, conforme tipologia agrária definida pelo INCRA, representa critério técnico e impessoal, frequentemente utilizado pela jurisprudência.

5. O laudo apresentado pelo agravante, embora firmado por corretor habilitado, não contém metodologia clara nem elementos comparativos que confiram confiabilidade técnica ao valor indicado.

6. A utilização de parâmetro oficial não compromete o acesso à justiça nem implica indevido ônus processual, sobretudo na ausência de comprovação de hipossuficiência ou de deferimento de gratuidade judiciária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O valor da causa em ação possessória deve refletir a expressão econômica da posse exercida, admitindo-se como critério objetivo a aplicação dos valores médios por hectare divulgados por órgãos oficiais, como o INCRA.

2. Laudos técnicos unilaterais desprovidos de fundamentação metodológica adequada não são aptos, por si só, a afastar os parâmetros oficiais adotados pelo juízo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro com pedido de tutela provisória de urgência nº 1003598-24.2023.8.11.0044, na qual foi determinada a retificação do valor da causa, fixando-o em patamar excessivamente elevado e dissociado da realidade econômica da demanda.

A decisão agravada (ID. 273049366) entendeu que, por se tratar de posse e propriedade de imóvel rural, o valor da causa deveria ser estipulado com base nos parâmetros de mercado fornecidos pelo INCRA, os quais apontam valores consideravelmente superiores ao que fora indicado pelo Agravante. Determinou-se, assim, a intimação do Agravante para complementar a inicial, sob pena de arbitramento de ofício do valor da causa e recolhimento das custas pertinentes.

Inconformado, o Agravante interpõe o presente recurso (ID. 273049362) argumentando que o valor da posse foi fixado em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), conforme laudo técnico de avaliação mercadológica, elaborado por perito devidamente credenciado. Alega que a adoção dos valores do INCRA, sem considerar as peculiaridades do imóvel, resulta na fixação de um montante exorbitante, podendo ultrapassar R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), o que compromete o acesso à Justiça e a proporcionalidade na cobrança de custas.

Para reforçar sua argumentação, o Agravante destaca que o imóvel em questão é utilizado para exploração extensiva pecuária, desprovido de benfeitorias significativas e com características específicas que não condizem com os preços de mercado considerados pelo INCRA. Alega ainda que a fixação do valor da causa deve considerar o Valor da Terra Nua (VTN), critério utilizado pela Receita Federal, que apresenta montantes mais compatíveis com a realidade econômica do bem litigioso.

Diante desse contexto, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender de imediato a eficácia da decisão agravada, evitando o risco de recolhimento de custas excessivas ou indeferimento da petição inicial. Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão, de modo que o valor da causa seja fixado conforme o laudo apresentado, ou, alternativamente, com base no VTN.

A liminar foi deferida. (id. 274286853)

Contrarrazões. (id. 280374850)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sebastião Barbosa dos Santos, em face de decisão proferida nos autos da ação de embargos de terceiro em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, ao mesmo tempo em que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, para suspender ordem de reintegração de posse, determinou a retificação do valor da causa, exigindo que este refletisse o suposto valor econômico da área objeto da demanda, com base em parâmetros genéricos divulgados pelo INCRA.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a determinação judicial seria desproporcional e descolada da realidade econômica da posse exercida, por desconsiderar laudo técnico de avaliação mercadológica particular que atribuiu ao imóvel rural em litígio o valor de R$ 750.000,00. Requer, por isso, que seja mantido o valor inicialmente atribuído na exordial, por refletir, a seu ver, o efetivo proveito econômico discutido.

A controvérsia, portanto, cinge-se à legalidade e razoabilidade da decisão que determinou a majoração do valor da causa com base em critérios objetivos, em detrimento de avaliação técnica unilateral.

O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de regularidade formal e encontra respaldo legal no art. 1.015, V, do Código de Processo Civil, que admite agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versam sobre valor da causa. Passo, assim, à análise do mérito.

Pois bem. Nos termos do art. 292, IV, do CPC, o valor da causa deve refletir a avaliação da área ou do bem objeto do pedido. No caso de embargos de terceiro com fundamento possessório, a doutrina e a jurisprudência vêm adotando interpretação sistemática, segundo a qual o valor da causa deve expressar a dimensão econômica da posse, não necessariamente o valor da propriedade em si, tampouco valor arbitrado de forma simbólica.

Nessa linha, o Enunciado 178 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) esclarece:

“O valor da causa nas ações fundadas em posse, tais como as ações possessórias, os embargos de terceiro e a oposição, deve considerar a expressão econômica da posse, que não obrigatoriamente coincide com o valor da propriedade.”

No presente caso, a decisão agravada fundamentou-se em elementos objetivos, citando dados atualizados de preços médios por hectare na região de Paranatinga, segundo as tipologias de uso agrário reconhecidas pelo INCRA. Os valores ali apresentados, entre R$ 18.428,73 (pecuária) e R$ 56.465,11 (agricultura), aplicados sobre área de 1.500 hectares, conduzem a um valor total que ultrapassa R$ 27 milhões, mesmo em cenário conservador.

Trata-se de critério técnico, impessoal e amplamente utilizado na jurisprudência desta Corte, como se extrai, por exemplo, do seguinte precedente:

“O valor da causa deve corresponder ao efetivo conteúdo econômico da lide, e, nas ações possessórias, é admissível que o juízo adote como critério o valor da terra conforme os parâmetros objetivos do INCRA.” (TJMT – AI 1013118-14.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26/01/2022)

Embora o agravante tenha instruído o recurso com laudo técnico de avaliação mercadológica, subscrito por corretor credenciado, o referido documento carece de rigor metodológico e fundamentação analítica. Limitou-se a indicar aspectos gerais do imóvel, como ausência de benfeitorias e solo arenoso, para justificar valor significativamente inferior ao praticado no mercado.

Contudo, o laudo não demonstra de forma clara os critérios comparativos adotados, tampouco realiza análise técnica georreferenciada ou apresenta elementos de comparação com imóveis similares. Em verdade, o laudo apresenta-se como mera estimativa opinativa, sem aprofundamento técnico mínimo que permita contraditar com segurança os valores médios oficiais tomados como base pela autoridade judicial.

Nesse ponto, ressalte-se que, em casos nos quais o valor da posse é tema controverso, não basta ao jurisdicionado apresentar parecer técnico unilateral desprovido de comprovação robusta ou metodologia auditável.

A jurisprudência tem sinalizado que índices públicos oficiais, como o INCRA, o Valor da Terra Nua (VTN) da Receita Federal ou bases de dados do IBGE, devem prevalecer em caso de ausência de avaliação judicial pericial ou consenso entre as partes.

Inexiste, ademais, qualquer elemento que indique ofensa ao princípio do acesso à justiça. A majoração do valor da causa não obsta o exercício do direito de ação, tampouco viola a isonomia processual, especialmente quando o jurisdicionado não está sob o amparo da gratuidade de justiça — como é o caso dos autos.

Eventual impacto no valor das custas processuais não configura, por si só, violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, quando a fixação se faz com base em critérios objetivos, racionais e proporcionais ao bem jurídico discutido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, revogo a liminar anteriormente concedida ao (id. 274286853) E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que determinou a retificação do valor da causa com base nos parâmetros de avaliação econômica da terra divulgados pelo INCRA, por se mostrarem mais adequados à realidade do litígio e revestidos de maior objetividade técnica que o laudo unilateral apresentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025